Tribunal: TJBA
Processo: 8011461-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011461-29.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES

APELADO: JOSE IVAN DOS SANTOS GOMES

Advogado(s):RICARDO SANTOS CRUZ, CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA NA COLUNA. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE DA RECUSA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedente a ação ordinária movida por JOSE IVAN DOS SANTOS GOMES, confirmando a tutela de urgência para obrigar a ré a autorizar e custear cirurgia de urgência na coluna com todos os materiais indicados, e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência, indicado pelo médico assistente, sob alegação de parecer desfavorável de junta médica; (ii) estabelecer se a recusa da operadora configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), cabendo ao profissional médico que acompanha o paciente indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora substituí-lo com base em junta médica ou critérios administrativos.

A recusa da apelante em autorizar cirurgia de urgência prescrita para tratar dor lombar intratável e conflito radicular, sob argumento de que o procedimento seria eletivo, contraria a documentação médica e a jurisprudência consolidada, caracterizando conduta abusiva.

A negativa indevida de tratamento urgente compromete o direito à saúde e à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais, cuja ocorrência se presume (in re ipsa), sendo dispensada prova do abalo psíquico.

A indenização fixada em R$ 15.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento causado, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 18%, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8011461-29.2024
.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelado,
JOSÉ IVAN DOS SANTOS GOMES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)